Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732035-02.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RUBENS GUEDES JUNIOR APELADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Paulo Rubens Guedes Junior contra a sentença (id 29576149) proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual extinguiu o feito por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil O apelado, nas contrarrazões (id 29576159), ressalta que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, haja vista que o laudo pericial confeccionado na fase de liquidação concluiu pela inexistência de desvalorização do imóvel objeto da controvérsia. Verifica-se que a resolução do litígio perpassa pelo cumprimento do ônus da prova a cargo da parte que alega prejuízo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 10 e 1009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de quinze dias (15) dias, que se manifeste sobre a alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, por conseguinte, inexistência de prejuízo material a partir das considerações supostamente detectadas no laudo pericial produzido em Juízo. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator